Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015450-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL N
A
EMENTA DO ACÓRDÃO -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de erro material no dispositivo do acórdão, deve ser retificada a redação.

Determinado no acórdão o desprovimento recursal deve ser corrigida a redação da ementa para que passe a constar,
“(...)RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1005053- 77.2019.8.11.0007 indeferiu o pedido liminar para realizar processo seletivo para contratar professores, por tempo determinado, e restabelecer a normalidade das aulas do Curso Técnico de Enfermagem na Escola Técnica SECITECI de Alta Floresta, até a realização de concurso público.

O Embargante aponta a ocorrência de erro material/contradição presente na ementa do Acórdão, onde consta que o recurso foi PROVIDO, contudo, a certidão e o voto do relator (dispositivo) consta que o recurso foi NEGADO PROVIMENTO (ID).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja suprido o erro material em análise.

O Embargado apresentou contrarrazões de ID. 84850477 e requer seja sanado o erro material da parte final da ementa, passando a constar o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise do acórdão, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material em relação ementa e a parte dispositiva.

Assim, onde se lê,
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
, leia-se
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desse modo, a ementa do aresto passa a ter a seguinte redação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS PARA FORMAR O CORPO DOCENTE DO CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA TÉCNICA DE ALTA FLORESTA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas consistente em providenciar contratação de enfermeiros para ministrar aulas no Curso Técnico de Enfermagem na Escola Técnica SECITECI de Alta Floresta, até a realização de concurso público, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade".

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022